Tribunal: TJMT
Processo: 1001261-97.2019.8.11.0013
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001261-97.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SOFIA PEREIRA CHAVES - CPF: 415.088.661-04 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001261-97.2019.8.11.0013

APELANTE: SOFIA PEREIRA CHAVES

APELADO: BANCO PAN S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– LITISPENDÊNCIA – PROCESSO JÁ TRANSITADO EM JULGADO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA –
PRELIMINAR REJEITADA
–

EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONTRATAÇÃO QUE DEVE SER NA FORMA AUTORIZADA E NÃO IMPOSTA – ALTERAÇÃO NECESSÁRIA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – MÁ-FÉ CARATERIZADA – PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS – REPARAÇÃO CABÍVEL – REDISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

É descabida a alegação de litispendência se o processo paradigma já transitou em julgado na primeira instância.

Configura prática abusiva e violação aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência a concessão de empréstimo pessoal consignado cobrado como cartão de crédito, cujo lançamento foi realizado como “saque” mas o valor foi disponibilizado via transferência eletrônica para a conta-corrente.

A devolução
entre o que foi pago e o efetivamente devido deve ser em dobro quando é evidente a má-fé identificada, observados os juros do empréstimo consignado.

A intenção da instituição financeira de confundir o consumidor caracteriza ato ilícito passível de reparação por danos morais.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

Alterado substancialmente o
decisum
, impõe-se a inversão dos ônus sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001261-97.2019.8.11.0013

APELANTE: SOFIA PEREIRA CHAVES

APELADO: BANCO PAN S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação em Ação Declaratória e de Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com condenação da autora em litigância de má-fé, bem como às custas e aos honorários advocatícios de R$1.200,00, porém suspenso o pagamento ante a concessão da justiça gratuita (art. 98, §3º, do CPC).

A apelante aduz que foi indevidamente vinculada ao seu benefício previdenciário de
pensão por morte
uma Consignação Associada a Cartão de Crédito, assegurando que nunca teve a intenção de realizar esse negócio.

Alega que, por ser idosa e analfabeta, o grau de vulnerabilidade é maior e por isso devem ser observadas as formalidades legais, tais como a constituição do advogado por instrumento público.

Sustenta que faz jus à reparação pleiteada e que a multa por litigância de má-fé é descabida.

Pugna pela declaração de nulidade da avença.

Em contrarrazões, o apelado argui preliminar de litispendência deste feito com o de nº 1001262-82.2019.8.11.0013, e que se trata de
autora contumaz
, pois já teria ajuizado 21 processos contra instituições bancárias (ID 51616990).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001261-97.2019.8.11.0013

APELANTE: SOFIA PEREIRA CHAVES

APELADO: BANCO PAN S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Preliminar – litispendência

Conforme consignado pelo juiz, essa arguição já foi apreciada no processo n. 1001262-82.2019.811.0013,

depois trata-se de contrato com número diferente, e já ocorreu o trânsito em julgado e transitou em julgado. Portanto, não cabe a alegação de litispendência.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. REAJUSTE ANUAL POR REVISÃO GERAL DE SALÁRIO. TRÍPLICE IDENTIDADE. AÇÃO ANTERIOR
JULGADA
IMPROCEDENTE.
COISA

JULGADA
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA, POR FUNDAMENTO DIVERSO. Insurge-se o autor contra a sentença que julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, por
litispendência
,
alegando, em suma, ser ausente a
litispendência
, defendendo, no mérito, a procedência da ação. Não há dúvida de que as ações são análogas, com a ocorrência da tríplice identidade, na medida de em que a relação jurídica é formada pelo autor contra o Estado do Rio Grande do Sul, visando ao reajuste dos vencimentos com base no art. 37, X, da Constituição Federal, conforme se verifica pela inicial e sentença de improcedência (fls. 04/17 e 83/87). Todavia,
para que se reconheça a existência da
litispendência
exige o ordenamento jurídico o ajuizamento da ação posterior quando ainda em curso a ação antecedente. No caso em comento, a ação antecedente distribuída nº 001/1.06.0144713-5,
julgada
improcedente, transitou em julgado em 2013. Assim, quando proposta a presente demanda, em 2017, a ação anterior já não estava mais em curso.
Por outro lado, considerando a tríplice identidade das ações, pouco ou nada importando o fato de se tratar de demandas que postulam períodos diversos, a questão de direito é idêntica. Logo, uma vez que enfrentada a matéria à luz do direito material sendo reconhecida a improcedência do pedido de reajuste geral anual, tem-se fato impeditivo de reanálise, ou seja, a
coisa

julgada
. NEGARAM PROVIMENTO. UNANIME.
(Recurso Cível, Nº 71007128739, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Rada Maria Metzger Képes Zaman, Julgado em: 31-07-2020).

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Para averiguar possível manobra do advogado, que desde maio de 2018 protocolou 248 ações, das quais 190 tramitam, cujos autores são, em sua maioria, analfabetos e idosos ou possuem baixo grau de instrução escolar, o juízo de origem
converteu
o julgamento em diligência para determinar a intimação pessoal da ora apelante a comparecer, em 10 dias, na secretaria, com os documentos pessoais, para ratificar a procuração outorgada e os termos da petição inicial, sob pena de extinção do feito (ID n. 51616960), o que cumpriu, tendo confirmado todas as informações constantes dos autos (ID n. 51616966).

A apelante ingressou em juízo sob a argumentação de que é beneficiária da previdência social e que, embora tenha firmado avença com o apelado, cujas parcelas, descontadas de seu benefício, são relativas a contrato de cartão de crédito consignado, não era essa a sua intenção.

Busca a declaração de inexistência da dívida, reparação por dano moral e restituição em dobro dos valores pagos. Sustenta que, por ser idosa e analfabeta, é vulnerável e alvo fácil de fraudes.

O réu admite ter efetuado na conta-corrente de titularidade da autora uma TED de R$1.064,00, que teriam sido sacados por ela e originado a dívida ora em discussão.

Segundo o Banco Central do Brasil,
empréstimo

é um contrato entre o cliente e uma instituição financeira (banco, cooperativa de crédito, caixa econômica) pelo qual o cliente recebe uma quantia em dinheiro que deverá ser devolvida em prazo determinado, acrescida dos juros acertados
e, na modalidade consignado,
o desconto da prestação é feito diretamente na folha de pagamento ou de benefício previdenciário do contratante
(https://www.bcb.gov.br/pre/pef/port/folder_serie_I_emprestimos_e_financiamentos.pdf e
https://www.bcb.gov.br/nor/relcidfin/docs/art7_emprestimo_consignado.pdf - acessados em 14/06/2020
).

Já o
cartão de crédito
consiste em transação financeira que
permite o pagamento de compras ou serviços até o limite do crédito previamente definido no contrato
e, quando consignado,
o valor mínimo da fatura é descontado diretamente da sua folha de pagamento ou benefício do INSS
(https://www.bcb.gov.br/cidadaniafinanceira/direitosdeveres e
https://www.serasa.com.br/ecred/cartao-de-credito-consignado/
- acessados em 14/06/2020).

No caso concreto, assim como em vários outros análogos a este e submetidos ao Judiciário, a instituição financeira coloca à disposição do consumidor um montante que lhe é transferido por TED em conta de sua titularidade.

E essa não é a forma usual do cartão de crédito, em que não há o depósito do valor. Ao contrário, é ofertado um limite pré-aprovado para uso em compras com o cartão, ou a possibilidade de saque com o próprio cartão de crédito, em caixa eletrônico.

Ocorre que a taxa de juros do cartão de crédito consignado é superior à do empréstimo, o que justifica o interesse do Banco em oferecer essa modalidade de contrato. Por outro lado, não há vantagem para o consumidor, que recebe o dinheiro como se fosse empréstimo mas paga juros e encargos mais onerosos que os do empréstimo pessoal.

Além disso, o Decreto n. 3.008, de 25/11/2010,

no artigo 9º, incisos I e III, permite a utilização de 30% da margem consignável para os empréstimos e de 15% para

os cartões de crédito; já a Lei 10.820/2003 previa inicialmente 30% para o empréstimo e depois, com a alteração introduzida pela Lei 13.172/2015, passou a autorizar ainda mais 5% para cartão de crédito.

Essa questão também demonstra o interesse dos Bancos em apresentar esse contrato como operação disfarçada, do qual se pode socorrer

mesmo quando não há mais limite para empréstimo consignado.

Logo, é nítido o vício d
e consentimento por parte da autora, já que a situação acima descrita certamente a induziu a erro substancial e escusável, e é evidente que a forma de cobrança não foi explicada de maneira clara, precisa e adequada, o que fere os princípios da transparência e informação, bem como o art. 46 do CDC.

Tais fatos revelam a intenção deliberada do Banco, pois ofereceu um produto com amplas características de empréstimo consignado em folha e procedeu à cobrança como se fosse cartão de crédito, no qual é cobrado o montante “depositado em conta-corrente” integralmente numa fatura e debitado apenas o valor mínimo no holerite,
o que faz com que a dívida se perpetue
,
além da incidência de juros de cartão de crédito todos os meses.

Essa conduta se amolda às hipóteses de prática comercial abusiva previstas nos incisos III e V do art. 39 do Código de Defesa do Consumidor, que assim preceituam:

Art. 39.

É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

III - enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço;

V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;

Dessa maneira, é preciso tutelar os interesses dos consumidores para que não sofram abuso de direito pelas instituições financeiras, que devem atuar com cautela, prudência e em conformidade aos princípios da lealdade e boa-fé, para não causar prejuízos a seus clientes.

Essa prática é corriqueira e, após ser objeto de diversas Ações individuais, foram propostas algumas Ações Civis Públicas, entre elas a de n. 0010064-91.2015.8.10.0001 pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão, recentemente julgada pelo STJ (
REsp 1722322/MA
). Confira-se a ementa:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO.
DISPONIBILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL AOS CONSUMIDORES. DEVER DE INFORMAÇÃO ACERCA DAS CARACTERÍSTICAS DE QUE SE REVESTEM O PRODUTO CONTRATADO. NÃO OBSERVÂNCIA. PRÁTICA ABUSIVA POR PARTE DOS BANCOS.
1. DANOS MORAIS INDIVIDUAIS. ARBITRAMENTO NA SENTENÇA GENÉRICA. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DOS DANOS EM LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA. SENTENÇA COLETIVA QUE É TÍTULO JUDICIAL HÁBIL À INSTAURAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO E DO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. 2. MONTANTE INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 3. RECURSO ESPECIAL DE DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO
(
REsp 1722322/MA
, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, Data de julgamento 12/12/2019 – sem grifos no original).

À vista do exposto, o réu deve responder pelo seu ato, porquanto compete-lhe atuar com cautela, prudência e em conformidade aos princípios da lealdade e boa-fé, para não causar prejuízos a seus clientes.

Assim, por força do princípio da continuidade do contrato é imperiosa sua readequação para
empréstimo consignado (art. 170 do CC).

Consequentemente, em relação aos juros aplica-se a taxa média praticada no mercado à época
para empréstimos consignados
(AREsp 1099613/MG)
, ou seja, de 2,20
% ao mês (
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros
).

Jurisprudência deste Tribunal: N.U 1026947-07.2019.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE em 03/02/2020.

O dano moral está consubstanciado nos transtornos sofridos pelo autor, que ultrapassam o mero dissabor cotidiano, sobretudo diante da imposição de uma contratação diversa da que visava.

No que concerne ao
quantum
da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica de ambas as partes, de maneira a não provocar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Por conseguinte, fixo-o em R$ 10.000,00, em harmonia com o que tem decidido este Tribunal em situações correlatas.

Para ilustrar: AgRg no AREsp 722.226/MG, AgRg no AREsp 314.892/SC, e AgRg no AREsp 679.471/SP.

Julgados desta Câmara: AP 0001157-54.2016.8.11.0005; AP 16604/2014; AP 175835/2014; AP 23159/2015.

A devolução do montante debitado indevidamente será em dobro, pois é evidente a má-fé praticada no caso, e se baseará na diferença apurada entre o que foi pago e o efetivamente devido, observados os juros do empréstimo consignado conforme estipulado acima.

Os ônus sucumbenciais ficam integralmente a cargo do réu em virtude da sucumbência mínima do autor.

Posto isso, o credor não agiu com cautela (ao contrário do prolator da sentença, que adotou as providências enumeradas nos IDs
n. 51616960 e 51616966),
e impôs à autora contrato que não exige margem para aprovação com o nítido propósito de obter ainda mais lucros em razão das altas taxas de juros incidentes nesse tipo de empréstimo.

Assim,
rejeito a preliminar e dou parcial provimento ao Recurso
para definir os juros remuneratórios em 2
,20% ao mês, autorizar a restituição em dobro, com juros de mora e correção monetária a contar de cada desconto, e
condenar a instituição financeira à indenização por danos morais em R$ 10.000,00, acrescidos de correção monetária desde o arbitramento (Súm. 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação (art. 405 do CC).

Finalmente, a contratação deu-se entre particulares, e a alegação de que a autora é litigante contumaz
(ID n. 51616990 – pág 4)
, o que sugere a prática de fraude, ilícito penal, vigarice ou outra ação lesiva de bens juridicamente protegidos, deve ser exposta com clareza.

Se o réu entende que foi vítima de atos violadores da lei e passíveis de sanção, deve formular pedido de providências perante a autoridade competente, afirmando a existência de crime que implicará na remessa de cópia ao Ministério Público para eventuais deliberações e medidas.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020